Tribunal: TJSP
Processo: 1075405-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Autores que requerem o despejo e a cobrança dos aluguéis em atraso da locatária e do fiador. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré locatária. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Contrato de locação que foi assinado pela

Ementa:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Autores que requerem o despejo e a cobrança dos aluguéis em atraso da locatária e do fiador. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré locatária. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Contrato de locação que foi assinado pela ré-apelante, sem prova documental acerca de eventual cessão ou extinção do contrato. Responsabilidade da locatária, em tese, configurada. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Denunciação da lide. Ausência de subsunção do caso ao art. 125 do CPC. Ré que pretende integrar terceiro ao polo passivo da ação, respondendo diretamente pelo débito perseguido. Instituto da denunciação da lide que não se presta a tal finalidade. Denunciação da lide afastada. Mérito. Incontroversa a assinatura de contrato de locação entre as partes. Instrumento particular que veda o trespasse da locação sem notificação e consentimento expresso pelos locadores. Ré que não apresentou prova documental neste sentido. Eventual trespasse do imóvel que foi realizado de forma ineficaz perante os locadores. Responsabilidade da locatária pelos débios decorrentes da locação até a efetiva imissão na posse pelos locadores. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral que deveriam ser demonstrados por meio de prova documental, que não foi apresentada nos autos. Procedência da ação em face da apelante corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.